Tribunal: TJDFT
Processo: 0704690-52.2025.8.07.0012
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra a decisão que não conheceu de agravo interno anterior manejado contra decisão que, por sua vez, não conheceu da apelação devido ao reconhecimento da deserção, em razão da ausência de recolhimento do preparo após o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se a decisão monocrática violou o princípio da colegialidade, à luz das disposições legais e regimentais que autorizam o não conhecimento de recursos inadmissíveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição de não conhecer de recurso inadmissível ou que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, em seu art. 87, inc. III, reforça essa competência.
4. Não há violação ao princípio da colegialidade, pois o julgamento monocrático encontra previsão legal e regimental, e a própria possibilidade de interposição de agravo interno — como ocorreu no presente caso — assegura à parte o acesso ao órgão colegiado, conforme reconhecido pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
5. A interposição de agravo interno ou de embargos de declaração não inaugura novo grau de jurisdição, o que impede a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “O julgamento monocrático que aplica o art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil não viola o princípio da colegialidade”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, inc. III; RITJDFT, art. 87, inc. III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 1.996.713/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 20.3.2023; TJDFT, APC no 0005601-39.2015.8.07.0018, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, Primeira Turma Cível, j. 20.3.2024.